Tribunal: TJMT
Processo: 1021465-61.2020.8.11.0003
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021465-61.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALINE VIECILI CRESPANI - CPF: 701.505.591-00 (RECORRIDO), MARCELO ANTONIO TURRA - CPF: 256.584.658-42 (ADVOGADO), BASILIO LOTARIO RICHTER - CPF: 132.278.660-72 (RECORRENTE), MAURO VIVEIROS - CPF: 824.793.488-49 (ADVOGADO), VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), SIRLEI EUNICE DONNER RICHTER - CPF: 214.654.600-04 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM ACÓRDÃO DA TURMA RECURSAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO EXTRA PETITA – ERRO MATERIAL – INCONGRUÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – APLICAÇÃO DOS ARTS. 9º, 10 E 1.013, § 3º, II DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUIZADO PARA EXECUÇÃO DE SEUS PRÓPRIOS JULGADOS – JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por Mauro Viveiros contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, o cumprimento de sentença promovido para execução de honorários sucumbenciais fixados por acórdão da Turma Recursal, sob fundamento de indeferimento da petição inicial com base no art. 290 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade da sentença por decisão extra petita, ausência de fundamentação e ofensa ao contraditório; (ii) além da possibilidade de execução no âmbito do Juizado Especial de valores superiores a 40 salários-mínimos quando se trata da própria sentença do Juizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A sentença incorreu em vício de congruência, ao extinguir de ofício o processo executivo com fundamento não suscitado pela parte executada, decidindo ultra petita.

2. A parte dispositiva da sentença apresenta erro material, pois não guarda coerência com os fundamentos da decisão, resultando em contradição interna e nulidade da sentença.

3. Houve violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, por ausência de prévia manifestação da parte exequente quanto ao fundamento de extinção.

4. A jurisprudência do STJ admite a execução de seus próprios julgados no Juizado Especial, independentemente do valor executado, desde que observado o limite legal no momento da propositura da ação.

5. A jurisprudência da Turma Recursal reconhece a nulidade de sentenças que afrontam os princípios da ampla defesa e do devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE DO JULGAMENTO

Recurso conhecido e provido.

Tese: “A extinção de cumprimento de sentença sem resolução de mérito, com base em fundamento não suscitado pelas partes, caracteriza decisão extra petita e violação aos princípios do contraditório e da não surpresa, sendo nula a sentença por afronta ao devido processo legal.”

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal, art. 93, IX; Código de Processo Civil, arts. 9º, 10, 141, 290, 492, 485, I e 1.013, §3º, II; Lei 9.099/95, arts. 3º, §§1º e 3º; 46; 52.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STJ, REsp 1537731/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 29/08/2017; STJ, RMS 38884/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 13/05/2013; TRMT, N.U 1002569-30.2023.8.11.0046, Terceira Turma Recursal, DJE 18/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Cuida-se de recurso inominado interposto por Mauro Viveiros contra sentença proferida pelo Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que indeferiu a petição inicial do cumprimento de sentença, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, I, do Código de Processo Civil.

A controvérsia centra-se na alegada nulidade da sentença por incongruência entre o pedido formulado pela executada nos embargos à execução — que se limitava à alegação de excesso de execução — e a decisão judicial que, ultrapassando os limites da impugnação, extinguiu de ofício o processo executivo.

Inicialmente, destaco que a sentença incorreu em vício de congruência (decisão extra petita), ao fundamentar a extinção da execução em questão não suscitada pela parte executada.

Com efeito, a executada apenas requereu a limitação do valor executado ao teto de 40 salários-mínimos, nos moldes da Lei 9.099/95, sem formular pedido de extinção do processo de cumprimento de sentença. O juízo, ao indeferir a petição inicial com base em suposto valor divergente “ao da causa”, decidiu ultra petita, violando os artigos 141 e 492 do CPC.

Não bastasse, a parte dispositiva da sentença apresenta evidente erro material**, uma vez que o fundamento adotado — ausência de penhora para conhecimento dos embargos à execução — conduziria logicamente ao não conhecimento da impugnação da executada e, por conseguinte, à continuidade regular do cumprimento de sentença.

No entanto, em flagrante contradição, o juízo extinguiu a execução com base em alegação não deduzida e dispositivo equivocado (art. 290 do CPC), relacionado ao não recolhimento de custas iniciais.

O vício é agravado pelo fato de o cumprimento de sentença ter por objeto honorários de sucumbência fixados pela Turma Recursal em acórdão que transitou em julgado, cuja execução tramita nos próprios Juizados Especiais, sem limitação de alçada, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ:

“Compete ao Juizado Especial a execução de seus próprios julgados, independentemente da quantia a ser executada, desde que tenha sido observado o valor de alçada na ocasião da propositura da ação. G.N. (Jurisprudência em Teses n.º

89 – STJ Julgados: REsp 1537731/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 29/08/2017; RMS 45115/GO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014; Rcl 7861/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/09/2013, DJe 06/03/2014; RMS 38884/AC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/05/2013, DJe 13/05/2013; CC 56913/BA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2007, DJ 01/02/2008 PG:00001; EDcl no REsp 843772/SC, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/11/2006, DJ 20/11/2006 PG:00286).”

Ademais, restou configurada violação aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC), pois a questão extintiva não foi previamente debatida nem oportunizada manifestação à parte exequente, como expressamente exige o atual modelo cooperativo processual.

Nesse sentido, já decidiu a TRMT:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – ACOLHIMENTO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Há cerceamento de defesa quando a ação é julgada sem que estivesse em condições para tal, em razão da falta de despacho saneador fixando os pontos controvertidos e facultando às partes a especificação das provas que pretendiam produzir.

2.

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1002569-30.2023.8.11.0046, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 15/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024)

Diante de tais vícios — erro material, decisão incongruente, ausência de fundamentação adequada e ofensa ao contraditório — impõe-se o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença, nos termos do artigo 1.013, § 3º, II, do CPC, determinando-se o regular prosseguimento da execução da sentença, nos moldes da Lei 9.099/95, com observância ao título judicial transitado em julgado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, para declarar a nulidade da sentença por manifesta incongruência, e determinar o regular prosseguimento da execução de sentença, observadas as balizas da Lei 9.099/95 e o título executivo judicial formado no âmbito da Turma Recursal.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025